Tribunal: STF
Processo: Rcl 51785
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleberson Leandro Koziel propôs reclamação contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, proferido nos autos de n. 0600133-15.2020.6.16.0106, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Corte Constitucional no julgamento do RE 637.485 (Tema 564). 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de indeferimento de registro de sua candidatura ao cargo de vereador pelo Município de Cândido de Abreu/PR, ao qual restou eleito, sendo obstaculizada sua diplomação. 



    Sustenta que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por alterar entendimento consolidado às eleições anteriores, ampliando interpretação antes restritiva quanto à inelegibilidade proveniente do art. 1º, II, d, c/c VII, b, da LC n. 64/90. 



    Aduz que o acórdão reclamado está em confronto com a orientação firmada no Tema 564, da Repercussão Geral, segundo a qual as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata e somente terão eficácia sobre casos no pleito eleitoral posterior. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 



    Em síntese, é o Relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    10. Conforme consta do AgR-REspEl nº 0600408-87/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 14.12.2020, mencionado no acórdão que apreciou os embargos de declaração, a interpretação restritiva quanto a inelegibilidade prevista no art. 1o , II, d, c/c VII, b, da LC no 64/1990 já foi superada em precedentes relativos às eleições de 2016, não cabendo falar, portanto, em violação à segurança jurídica, uma vez que o caso dos autos se refere ao pleito de 2020. 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida distinção entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 564 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta Corte Suprema. 



    3. Não conheço desta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator